Tribunal: TJMT
Processo: 1010933-40.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010933-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), IGOR MATHEUS GONCALVES FERREIRA - CPF: 039.982.951-27 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº

1010933-40.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado
:
Igor Matheus Goncalves Ferreira

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS DEFERIMENTO DA LIMINAR – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DECLARAÇÃO DO DEVEDOR COM FIRMA RECONHECIDA – DESNECESSIDADE – PENHORA ONLINE DOS VALORES REFERENTES A TABELA FIPE – DESBLOQUEIO - HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há óbice para a homologação da desistência formulada pois, conforme dispõe o art. 485, §4º, do CPC, não houve apresentação de contestação, não havendo necessidade, portanto, do consentimento do réu para a extinção do feito.

A exigência de firma reconhecida na declaração firmada pelo devedor se revela excesso de formalismo, sendo o documento apresentado suficiente para demonstrar que houve a devolução do bem, não havendo motivos nos autos para questionar a veracidade do documento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº

1010933-40.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado
:
Igor Matheus Goncalves Ferreira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Igor Matheus Goncalves Ferreira

julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, inciso III,
c
, do Código de Processo Civil, e determinou a manutenção do bloqueio realizado anteriormente.

Inconformado, o apelante formula pela alteração da fundamentação que gerou a extinção do feito, pois, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, as partes firmaram acordo, ao que procedeu a devolução do bem ao réu, advindo o pedido de desistência. Sustenta a desnecessidade de apresentação da declaração de devolução com firma reconhecida pelo devedor, agindo em total desacerto o juízo singular ao determinar a realização de bloqueio de valores.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº

1010933-40.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado
:
Igor Matheus Goncalves Ferreira

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

moveu ação de busca e apreensão contra
Igor Matheus Goncalves Ferreira
, visando o recebimento de
R$ 34.969,08 (trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e oito centavos)
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Deferida a liminar (id.
132155306, fl. 1/2)
, o bem foi apreendido, advindo manifestação do autor informando quanto ao acordo extrajudicial entabulado entre as partes, pugnando pela extinção do feito nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC, bem como o desbloqueio judicial e baixa via Renajud (id.
132155314).

Diante disso, a d. magistrada determinou ao autor a comprovação da restituição do bem ao réu, com firma reconhecida (id. 132155315). O autor apresentou a petição no id. 132155317, contudo, o juízo não acatou o documento, determinando a apresentação da restituição com firma reconhecida, sob pena de bloqueio de valores conforme Tabela Fipe.

Com a inércia do autor, o juízo determinou o bloqueio do numerário. Posteriormente, a d. magistrada
julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, inciso III,
c
, do Código de Processo Civil, e determinou a manutenção do bloqueio realizado anteriormente (id. 132155362).

Em face da sentença, recorre o banco formulando pela alteração da fundamentação que gerou a extinção do feito, pois, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, as partes firmaram acordo, ao que procedeu a devolução do bem ao réu, advindo o pedido de desistência. Sustenta a desnecessidade de apresentação da declaração de devolução com firma reconhecida pelo devedor, agindo em total desacerto o juízo singular.

Ao final, assevera a impossibilidade de cumprimento da obrigação, não havendo falar na existência de multa, requerendo o desbloqueio dos valores,

Pois bem. Conforme relatado, após o cumprimento da liminar deferida nos autos, as partes celebraram acordo, advindo o pedido de extinção do feito pelo banco.

Contudo, diante da realização da citação, a d. magistrada determinou a comprovação da restituição do bem, com firma reconhecida pelo devedor, vindo o banco apresentar “
Declaração de Retirada do Veículo
”, assinado pelo devedor, acompanhado de seu documento pessoal (id. 132155318).

Na sequência e, passando para a questão nodal da celeuma, a d. magistrada entendeu por não acatar o documento, ocasionando no bloqueio de valores e posterior extinção do feito.

Com a devida vênia, tenho que não laborou com acerto a d. magistrada. Explico.

Em primeiro, não há óbice para a homologação da desistência formulada pelo banco pois, conforme dispõe o art. 485, §4º, do CPC, não houve apresentação de contestação, não havendo necessidade, portanto, do consentimento do réu para a extinção do feito.

Em segundo, a exigência de firma reconhecida na declaração apresentada pelo apelante se revela excesso de formalismo, sendo o documento apresentado suficiente para demonstrar que houve a devolução do bem. Ora, sem dúvidas, caso a devolução não tivesse ocorrido, certamente o apelado teria comparecido aos autos noticiando a desídia do banco.

Por fim, com relação ao bloqueio realizado, esclareço ao apelante que não se trata de multa coercitiva mas, sim, do valor equivalente ao bem, visando resguardar o apelado, ao que deve ser determinado o desbloqueio em razão da demonstração da restituição do veículo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
deve ser reformado para julgar extinto o feito nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC, determinando o desbloqueio dos valores constritos e posterior levantamento pelo banco.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022